Tribunal: STF
Processo: ADI 29
Classe: ADI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-02-21
Data de publicação: 1990-02-21

Ementa:
EMENTA: - Tribunais de Justiça. Preenchimento do quinto constitucional.
Critério. Estados onde há Tribunal de Alçada assento nº. 5/89, do
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Assento nº. 4 do Tribunal  de
Justiça do Paraná (art. 3º.):
         Resulta do art. 94 da Constituição Federal que um quinto dos
lugares dos Tribunais dos Estados será preenchido com membros do
Ministério Público e de advogados, que atendam as condições ali
estipuladas, mesmo naqueles Estados em que houver, Tribunais de Alçada.
         O disposto na parte final do item III, do art. 93, da Carta
Política Federal, não interfere no critério fixado no seu artigo 94,
pois os Juízes do Tribunal de Alçada ao nele ingressarem, embora o
tenham feito como membros do Ministério Público ou advogados, passam
a ser considerados magistrados, e em tal qualidade é que concorrerão
as vagas dos quatro quintos dos Tribunais de Justiça, destinadas a
tal categoria. Não há, magistrados que passaram a ser, como
considerá-los ainda integrantes da classe dos advogados ou membros
do Ministério Público para os fins do art. 94 da Constituição
Federal, que nenhuma ressalva estipula a respeito.
         Assento nº. 5/89 do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul,
que, dispondo de modo diverso, e considerado inconstitucional.
Parágrafo Único do art. 3º do Assento Regimental nº. 4/88, do Tribunal
de Justiça do Paraná, que, dispondo do mesmo sentido do assento nº. 5
do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, já veio
a ser julgado inconstitucional, por maioria, na mesma sessão plenária
do Supremo Tribunal Federal.